Tribunal: CARF
Processo: 10983.902268/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902268/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.115 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
LIVRARIA E PAPELARIA ENERGIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DO
DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA.
Embora reconhecido integralmente o crédito esse se revelou insuficiente para a
quitação débito sobre o qual incidem juros e correção monetária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.112, de 10 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10983.902265/2012-23, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de manifestação de inconformidade com Despacho Decisório eletrônico
que não homologou a Declaração de Compensação - DCOMP, referente a alegado crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior, efetuado por meio de DARF, código de receita 6106,
e período de apuração - PA de 31/07/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902268/2012-67
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902268/2012-67

Segundo o Despacho Decisório, não restou crédito disponível para compensação
do(s) débito(s) declarado(s) na DCOMP, pois o DARF informado foi integralmente utilizado na
quitação do respectivo débito da contribuinte (PA de 31/07/2005).
Em sua manifestação de inconformidade a interessada alegou que o pagamento
informado como crédito na DCOMP é indevido, pois no período em questão não era optante do
Simples Federal.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil deu provimento à manifestação de
inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
Confirmada a existência do crédito em favor da interessada, deve ser homologada a
compensação até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível.

Cientificado, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual reitera os
fundamentos já suscitados e requer que o seu crédito seja corrigido monetariamente;

É o relatório

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
A Recorrente foi excluída de Ofício do Simples por meio do Ato Declaratório
Executivo no 64 de 13 de julho de 2009 (fls. 17) , do qual foi cientificada em 21 de
outubro de 2009 (fls. 18):

Em 14 de dezembro de 2009 a Recorrente a Recorrente apresentou PER/DCOMP de fls.
7/10 no qual pretendia quitar um débito de dezembro de 2006 com o valor
indevidamente recolhido na sistemática do Simples em dezembro de 2006

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902268/2012-67

Sendo assim, não procede a alegação da Recorrente de que o débito não foi quitado,
uma vez que a decisão Recorrida reconheceu o crédito no seu valor integral. Isso porque
a correção monetária do período é um imperativo legal.
O que ocorre é que, ao apresentar, em 2009 uma PER/DCOMP para quitação de débitos
de 2006 deveria ter computado a esses débitos juros e multa. Não o fazendo o crédito
utilizado, mesmo corrigido monetariamente, torna-se insuficiente para quitação do
débito. A insuficiência do crédito para quitação do débito foi informada pela DRF
Florianópolis na intimação SEORT no 639-2014 juntada às fls. 54. Confira-se:

A situação seria diferente se a Recorrente tivesse pretendido imputar os créditos de
simples aos débitos de mesmo período e tributo que deveria ter sido recolhido na
sistemática normal. Nesse caso, não haveria sequer a necessidade de apresentação de
PER/DCOMP podendo ser feita a imputação dos valores indevidamente recolhidos na
sistemática do SIMPLES no processo 11516.003635/2009-11 onde foi efetuado o
lançamento por omissão de receitas. Esse o racional da Sumula CARF no 76 abaixo
transcrita:

Súmula CARF no 76 - Na determinação dos valores a serem lançados de ofício
para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

No entanto, a situação dos autos é distinta, uma vez que a Recorrente pretendia utilizar
o crédito relativo ao recolhimento indevido do Simples de abril de 2005 para quitação
de débito de IRPJ de dezembro de 2006. Nessa circunstância, o débito não pode ser
tomado pelo seu valor original.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902268/2012-67

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital